Tribunal: TJES
Processo: 5017036-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017036-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE NASCIMENTO RAMOS
RECORRIDO: FELIPE SOUZA ANDRADE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO DE Nº: 5017036-30.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: FELIPE SOUZA ANDRADE

EMBARGADA: MARLUCE NASCIMENTO RAMOS

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM QUE A PARTE O REQUERESSE. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por F
ELIPE SOUZA ANDRADE
,
em face do Acórdão (ID. 4882208)
, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada.

Em suas razões (ID. 4889851), o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição na medida em que deferiu pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente e, por conseguinte, suspendeu o pagamento de custas e honorários, sem que a Recorrente sequer houvesse requerido a concessão do referido benefício.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões aos Embargos, conforme certificado no ID. 5085981

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que assiste razão ao embargante, no que concerne à inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita no caso em tela, se tratando, em verdade, de erro material.

Desta feita, considerando-se que no acórdão fora concedido o benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente e suspenso a exigibilidade de custas e honorários, quando, em verdade, a parte Recorrente não requereu tal benefício e realizou o pagamento de custas, o acórdão deve ser retificado.

Diante disso, onde se lê:

“Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

(...)

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Leia-se:

“
Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

(...)

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.”

No mais, mantenho os demais pontos do acórdão intocados.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)